Tribunal: TJPA
Processo: 0809774-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809774-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrm nº.:

0809774-20.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0804961-08.2024.8.14.0401

PACIENTE:

: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: OMAR ADAMIL COSTA SARE - OAB PA13052-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESISTÊNCIA DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 659 DO CPP. ART. 133, IX, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado por Omar Adamil Costa Sare, em favor de Paulo Paumgartten Sabino de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA. O impetrante pleiteou, liminarmente, o encaminhamento do paciente para atendimento médico de urgência, alegando problemas de saúde graves, e, no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Posteriormente, o impetrante manifestou desistência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar os efeitos da manifestação expressa de desistência do impetrante no prosseguimento da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O impetrante manifestou de forma inequívoca o desejo de desistir do
habeas corpus
, conforme permitido pelo art. 659 do Código de Processo Penal e pelo art. 133, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A desistência acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito, não havendo interesse processual no prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
habeas corpus
não conhecida.

Tese de julgamento:

A manifestação expressa de desistência do impetrante no curso de
habeas corpus
justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 659 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; RITJPA, art. 133, IX.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrm nº.: 0809774-20.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0804961-08.2024.8.14.0401

PACIENTE: : PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: OMAR ADAMIL COSTA SARE - OAB PA13052-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Omar Adamil Costa Sare, advogado inscrito na OAB-PA nº. 13.052,

em favor de
PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém-PA.

O impetrante alega que o paciente se encontra com quadro de saúde debilitado, tendo sofrido convulsões e severas dores no peito, necessitando de tratamento médico de urgência.

Informa que o médico plantonista solicitou uma série de exames, incluindo tomografia do crânio, os quais não podem ser realizados enquanto o apenado permanecer em regime fechado.

Requereu, liminarmente, concessão de antecipação de tutela de urgência a fim de que fosse determinado o imediato encaminhamento do paciente para atendimento com médico especialista de seu plano de saúde e, no mérito, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar (id 20112265).

Juntou documentos (id 20112266 - Pág. 3 – 117723254 - Pág. 1).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

20120462).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id

20194387).

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem (id

20499309).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A impetração não comporta conhecimento.

Explico.

Constato que o impetrante manifestou, de forma inequívoca, o desejo de desistir do processamento da ordem de
habeas corpus
.

Assim, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, conforme prevê o artigo 659[1]
do Código de Processo Penal e o artigo 133, IX[2]
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dessa forma, considerando a ausência de interesse processual do autor no prosseguimento do feito, não há como conhecer da ordem impetrada.

Posto isso,
não conheço
da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 659, CPP: Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

2
Art. 133. [...] IX. julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 05/09/2024